Tribunal: TJMT
Processo: 0014949-95.2015.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014949-95.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMMEL PRETTO - CPF: 240.240.400-06 (APELANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), ZILDA MACIEL DE JESUS - CPF: 012.833.141-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E CONFISSÃO POLICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA IDADE AVANÇADA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos e pagamento de dias-multa, pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3º, c/c art. 141, III, do Código Penal). A defesa suscitou, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva; no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e o reconhecimento das atenuantes de idade avançada e confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o crime de injúria racial está sujeito à prescrição; (ii) examinar se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação; (iii) analisar se há fundamentos para o redimensionamento da pena e reconhecimento de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de injúria racial constitui espécie do gênero racismo, razão pela qual é imprescritível, conforme o art. 5º, XLII, da Constituição Federal e entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 154.248/DF e pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 1.849.696/SP.

4.

A imprescritibilidade decorre da norma constitucional vigente desde 1988, não configurando retroatividade de jurisprudência penal mais gravosa, mas mera interpretação do conceito ontológico-constitucional de racismo.

5.

O conjunto probatório é suficiente e harmônico para comprovar a materialidade e autoria do delito, consubstanciado na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhas presenciais, relato policial e confissão extrajudicial do acusado.

6.

A jurisprudência pátria atribui especial relevância à palavra da vítima em crimes contra a honra com motivação racial, quando apoiada em elementos externos de prova (STJ, AgRg no HC 946218/RJ; TJMT, Ap. Crim. 1000630-77.2020.8.11.0027).

7.

Quanto à dosimetria, reconhece-se a incidência das atenuantes do art. 65, I (idade superior a 70 anos) e III, “d” (confissão espontânea), do Código Penal, contudo, a pena-base foi fixada no mínimo legal, impedindo redução ulterior, conforme a Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O crime de injúria racial é espécie de racismo e, portanto, imprescritível à luz do art. 5º, XLII, da Constituição Federal.

2.

A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e demais provas, é suficiente para embasar a condenação por injúria racial.

3.

As atenuantes da idade avançada e da confissão espontânea devem ser reconhecidas, ainda que sem reflexo na pena mínima legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLII; CP, arts. 140, § 3º, 141, III, e 65, I e III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 154.248/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 28.10.2021; STJ, AgRg no REsp 1.849.696/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.08.2020; STJ, AgRg no HC 946218/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 27.11.2024; TJMT, Ap. Crim. 1000630-77.2020.8.11.0027, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 30.01.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por Rommel Pretto contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de injúria racial, previsto no art. 140, §3º c/c art. 141, inciso III, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, com aplicação do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, I (maior de 70 anos) e III, "d" (confissão espontânea), do Código Penal.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecimento da atenuante da idade avançada (ID 320510378).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr.

ROBERTO APARECIDO TURIN
, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso
, para reconhecimento de ambas as atenuantes pleiteadas, conforme entendimento assim ementado:

“Ementa: Recurso de Apelação – Réu condenado a 1 ano e 04 meses de reclusão, em regime aberto, sendo substituida a pena privativa de liberdade por 02 penas restritivas de direito, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de injúria, previsto no art. 140, §3º c/c art. 141, inciso III ambos do Código Penal – Inconformismo defensivo – A defesa pugna, preliminarmente, pela extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, no mérito, requer pela absolvição diante da ausência de provas, sendo aplicado o princípio in dubio pro reo, subsidiariamente, requer que a pena-base seja fixada no mín. legal, ademais, requer pelo reconhecimento das atenuantes cabíveis, sendo o art. 65, inciso I ou inciso III, alínea “d” do Código Penal – Alegações parcialmente procedentes – Preliminar – Extinção de Punibilidade – Impossibilidade - Natureza imprescritível do delito reconhecida pela Constituição Federal e pela jurisprudência consolidada – Aplicação imediata da norma constitucional, sem violação ao princípio da irretroatividade – Mérito - Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Conjunto probatório harmônico e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria – Palavra da vítima corroborada por testemunhas e confissão do réu em sede policial – Pedido de redimensionamento da pena – Parcial procedência – Pena-base mantida no mínimo legal – Reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, incisos I (idade superior a 70 anos) e III, “d” (confissão espontânea) do Código Penal – Redução da pena final em razão das circunstâncias pessoais favoráveis – Pelo parcial provimento do recurso defensivo, sendo reconhecida as atenuantes.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a Denúncia (id. 315200891):

“No dia 05/10/2014, por volta de 14h10min, no posto de combustível denominado “Br Lunna”, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1679, Bairro Bosque da Saúde, nesta Capital, o denunciado ROMMEL foi preso em flagrante delito após injuriar a vítima Zilda Maciel de Jesus, utilizando-se (na presença de várias pessoas) de elementos referentes à cor. Consta no incluso investigado que, no dia e hora dos fatos a vítima estava exercendo a sua função (atendente) no referido posto de combustível quando o denunciado ROMMEL – que estava ingerindo bebidas alcoólicas – passou a abalar a honra subjetiva da vítima prolatando as seguintes palavras: “macaca, preta, analfabeta, você devia ficar pulando de galho em galho em vez de trabalhar aqui” (sic). Acionou-se a guarnição militar que chegando no l9ocal prendeu o denunciado em flagrante delito e o conduziu à Unidade Policial. Devidamente interrogado, ROMMEL confessou ter injuriado a vítima proferindo as palavras acima descritas (fls. 12/13). A vítima foi ouvida e relatou pormenorizadamente como ocorreram os fatos. Declarou que em razão de ser funcionária do respectivo posto interpelou o denunciado ROMMEL a respeito de ter trocado de mesa e ter deixado algumas garrafas na outra mesa. Neste ínterim, sustenta que ROMMEL ficou muito exaltado e começou a injuriá-la, sendo quase agredida fisicamente. Ademais,

manifestou o desejo de representar criminalmente me desfavor do denunciado pelo crime de injúria (fls.09/11). As testemunhas Suzimar Cristina de Arrida Siqueira e Paulo Henrique Martins Sobral foram ouvidos e confirmaram a versão da vítima, afirmando que ROMMEL xingou-a de forma preconceituosa (fls. 30/32).”

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, resultando a uma pena de 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de injúria, previsto no art. 140, §3º c/c art. 141, inciso III ambos do Código Penal

Nesse contexto, o acusado manifesta inconformismo perante esta Corte de Justiça, conforme já exposto.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da insurgência defensiva.

I. PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO

A defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, argumentando que o crime de injúria racial, à época dos fatos (05.10.2014), possuía pena máxima de 3 (três) anos de reclusão, o que, conforme o art. 109, IV, do Código Penal, estabeleceria um prazo prescricional de 8 (oito) anos. Assim, considerando que a denúncia foi recebida em 23.07.2015 e que até a data da sentença condenatória já havia transcorrido mais de 8 (oito) anos sem a ocorrência de outras causas interruptivas ou suspensivas, a defesa entende que a pretensão punitiva do Estado estaria prescrita.

Contudo,
a preliminar não merece acolhimento.

O crime de injúria racial, embora previsto no art. 140, §3º, do Código Penal,
é reconhecido como espécie do gênero racismo, cuja prática é considerada imprescritível pela Constituição Federal
, nos termos do art. 5º, inciso XLII, que dispõe:
"a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei"
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 154.248/DF, firmou entendimento de que o crime de injúria racial "reúne todos os elementos necessários à sua caracterização como uma das espécies de racismo", razão pela qual "é imprescritível". Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. INJÚRIA RACIAL. RACISMO. ENQUADRAMENTO DA INJÚRIA RACIAL NO CONCEITO ONTOLÓGICO-CONSTITUCIONAL DE RACISMO. CRIME IMPRESCRITÍVEL. ORDEM DENEGADA. 1. A injúria racial é uma espécie do gênero racismo e, por isso, é imprescritível. 2. A Constituição Federal de 1988 traz, em seu art. 5º, XLII, a imprescritibilidade da prática do racismo. 3. A injúria racial, por sua vez, está prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal, e consiste em ofender a dignidade ou o decoro de alguém com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. 4. Tanto o crime de racismo quanto o de injúria racial têm a mesma natureza, qual seja, a discriminação, o preconceito e a ofensa a um determinado grupo social. 5. Ordem denegada."

(STF, HC 154.248/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2021)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a injúria racial é imprescritível:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA RACIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, com o advento da Lei n. 9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo, portanto, imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão. 2. Agravo regimental desprovido."

(STJ, AgRg no REsp 1.849.696/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/08/2020)

Importante destacar que
o reconhecimento da imprescritibilidade da injúria racial não configura inovação legislativa ou aplicação retroativa de norma mais gravosa, mas mera interpretação da norma constitucional já vigente à época dos fatos
. A Constituição Federal de 1988 já estabelecia a imprescritibilidade do racismo, e o entendimento jurisprudencial apenas reconheceu que a injúria racial, por sua natureza jurídica, enquadra-se no conceito constitucional de racismo.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Paraná já se manifestou:

"DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM CRIME DE INJÚRIA RACIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de injúria racial é considerado uma espécie do gênero racismo, sendo, portanto, imprescritível desde sua introdução pela Lei nº 9.459/97.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLII, estabelece que
a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível
. 3.
A jurisprudência do STF e do STJ confirma que a injúria racial, por sua natureza, não admite a prescrição, independentemente da data em que o crime foi cometido.
4. Recurso conhecido e desprovido."
(TJ-PR 00220186920258160017 Maringá, Relator: Mario Helton Jorge, Data de Julgamento: 29/10/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/11/2025)
destaquei.

Também o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre o tema:

"EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU ABSOLVIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA - IMPRESCRITIBILIDADE DO DELITO DE INJÚRIA RACIAL – ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA [...]"

(TJ-MT - APR: 00032445720158110024, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2023)

Portanto,
a imprescritibilidade decorre diretamente da norma constitucional, sendo desnecessária a edição de nova lei para sua aplicação
. A interpretação conferida pelos tribunais superiores não representa inovação legislativa, mas sim aplicação da norma constitucional já vigente à época dos fatos. Não há que se falar em retroatividade de jurisprudência penal mais gravosa, pois não se trata de alteração normativa, mas de reconhecimento da natureza jurídica do tipo penal.

Assim,
rejeito a preliminar
de extinção da punibilidade pela prescrição.

II. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa argumenta que não há provas suficientes para a condenação do apelante, pugnando pela sua absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

Contudo, após análise detida dos autos,
verifico que a materialidade e a autoria do crime de injúria racial estão devidamente comprovadas
pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

A
materialidade
do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termo de fiança, boletim de ocorrência e relatório policial, além dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Quanto à
autoria
, a vítima Zilda Maciel de Jesus relatou, tanto na fase policial quanto em juízo, que o apelante, após uma discussão sobre garrafas deixadas em uma mesa, proferiu contra ela expressões de cunho racista, chamando-a de "macaca, preta, analfabeta" e afirmando que ela "deveria ficar pulando de galho em galho em vez de trabalhar ali".

Declarou em sede inquisitorial:

“(...) QUE trabalha no Posto de Combustíveis LUNNA há cerca de dois anos; QUE desde que começou a trabalhar no Posto que o suspeito ROMMEL costuma frequentar para ingerir bebida alcoólica; QUE é costume ele ficar numa mesa bebendo e depois de algum tempo ele troca de mesa, e deixa algumas garrafas na mesa anterior; QUE nesta data, viu que o ROMMEL havia trocado de mesa, mas como o volume de pessoas na conveniência estava grande, não deu aviso se as garrafas que ficaram na mesa eram do ROMMEL, portanto, quando foi limpar a mesa, se aproximou do ROMMEL e perguntou se as garrafas que estavam na mesa eram dele e ele respondeu grotescamente que não era e q a ajudante que estava lhe acusando de ladrão, nesse momento a declarante disse que ele não estava e apenas perguntou se as garrafas eram dele; QUE o ROMMEL ficou muito exaltado e tentou agredir fisicamente a declarante, e ainda o cliente PAULO HENRIQUE, ao declarar verbalmente a declarante palavras de baixo calão e preconceituosas como: “MACACA, PRETA, ANAFALTBETA, VOCÊ DEVERIA DIFERAR BOM GALHO EM GALHO EM VEZ DE TRABALHAR AQUI!!”; QUE diante desse insulto a declarante se sentiu humilhada, motivo que, também, passou a discutir com o ROMMEL, e o PAULO acabou acionando a polícia [...]”
(ID. 315200883 pg. 13).

Em juízo, a vítima Zilda Maciel de Jesus declarou que trabalhava como atendente de balcão e que, na data do fato, encontrava-se no caixa da conveniência, ocasião em que, diante da necessidade de encerrar o caixa em razão do fechamento do estabelecimento por conta da eleição, solicitou ao acusado que quitasse sua conta, sendo então ofendida com palavras de cunho racial, pois ele a chamou de “macaca”, afirmou que seu lugar era “em um galho” e disse que ela não sabia ler nem escrever, tudo na presença de outros clientes, um dos quais acionou a polícia. Zilda relatou que o acusado era frequentador assíduo do posto e costumava causar transtornos em razão de seu estado de embriaguez, mas que aquela foi a única ocasião em que ele a ofendeu com termos raciais. Após o episódio, continuou trabalhando na conveniência, enquanto o acusado também seguiu frequentando o local, embora sem mais se dirigir diretamente a ela. Acrescentou que um cliente de nome Paulo, acompanhado da namorada, presenciou o fato e acionou a polícia, estando também presente sua colega de trabalho Suzimar. Questionada pela defesa, afirmou que, ao ser insultada, elevou a voz, mas não proferiu xingamentos ou ofensas, limitando-se a responder que sabia ler e escrever e que sempre respeitou o acusado, esclarecendo, por fim, que não mantém mais vínculo com a colega mencionada, pois ambas se desligaram da empresa após a venda do posto.
(extraído da sentença id. 315201388).

O depoimento da vítima foi corroborado pela testemunha Paulo Henrique Martins Sobral,
que presenciou os fatos e confirmou
, em sede policial, que o apelante proferiu as expressões racistas contra a vítima. Em juízo, embora não tenha se recordado com detalhes das palavras utilizadas, confirmou que houve ofensas relacionadas à cor da pele da vítima.

Vejamos seu depoimento em sede policial:

“Que, no dia do ocorrido, o declarante encontrava-se na conveniência do Posto de Combustível Lunna, ocasião em que percebeu uma discussão entre um cliente e uma funcionária do referido posto que atendia a conveniência; Que, em dado momento o cliente com uma garrafa nas mãos ameaçou verbalmente arremessar a garrafa no rosto da funcionária, ocasião em que a mesma disse “se você for esse tipo de homem que agride mulher, que então jogue a garrafa”, foi quando o cliente começou a xingar a vítima/funcionária com os seguintes dizeres “QUE ELA ERA UMA ANALFABETA, QUE DEVERIA ESTAR EM CIMA DE UMA ÁRVORE COMENDO BANANA, PORQUE ELA É UMA MACACA”; Que, a funcionária tentava diminuir o vergão que passava no momento questionava que tinha afastado que estuda; Que, continuou a bate boca e a funcionária esfregou; Que durante a discussão o cliente levantou da mesa garantindo suas garrafas e foi em direção a funcionária repetindo as mesmas agressões verbais e foi aproximando da mesma e o declarante, notando o descontrole do cliente que estava bastante alterado, interveio, segurando-o lhe pedindo calma, foi quando o cliente disse “você tem certeza que você quer defender ela, você sabe com quem esta falando”, e mesmo assim o declarante continuou segurando ele afastando-o para não agredir a funcionária; Que, diante disso acionou a polícia que compareceu ao local, e encaminhando os envolvidos a esta Delpol, para as providência [...]”.

O policial militar Claudemilson da Silva, que atendeu a ocorrência, também confirmou em juízo o teor do boletim de ocorrência, que registrou as ofensas raciais proferidas pelo apelante. Vejamos:

“[...] Em juízo, Claudemilson da Silva, policial militar, afirmou que atendeu a ocorrência envolvendo o acusado e a vítima Zilda e, ao chegar ao local, percebeu que o réu estava exaltado, não podendo afirmar se se encontrava embriagado, mas aparentava estar transtornado. Disse não se recordar exatamente do motivo da discussão, mas confirmou que a ofendida lhe relatou as ofensas de cunho racial, manifestando o desejo de representar contra o autor, razão pela qual foi encaminhada à delegacia. Disse não se lembrar do acusado haver admitido ou negado os fatos no momento da abordagem, tampouco se presenciou a ofensa ser proferida diretamente. Ressaltou, contudo, que, conforme registrado no boletim de ocorrência, a vítima teria sido chamada de “macaca” e “analfabeta”, além de ter ouvido que deveria estar em um galho, em vez de trabalhar na conveniência. Por fim, destacou que, passados mais de dez anos, não se recordava com exatidão de todos os detalhes da situação [...]”
(extraído do parecer ministerial id. 326365877).

Ademais, o próprio apelante confessou a prática do crime em seu interrogatório policial, admitindo ter proferido as expressões racistas descritas no boletim de ocorrência, embora tenha posteriormente se retratado em juízo.

Em crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevância probatória,
sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova
, como no caso em tela. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA . VALIDADE COMO ELEMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.

A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a honra, tem especial relevância probatória, sendo aceita como suficiente para embasar condenação, desde que corroborada por outros elementos dos autos. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência ao reconhecer que não houve violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sendo válida a condenação com base na palavra da vítima, corroborada por outras provas, como o relato de terceiros e o contexto fático”.
(STJ - AgRg no HC: 946218 RJ 2024/0352129-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/12/2024)

"Nos crimes de Injúria racial, muitas vezes cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente, quando está em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal, tais como, as declarações de testemunha presencial e dos policiais que atenderam a ocorrência, de onde se extrai que o réu ofendeu a dignidade da vítima, utilizando-se, claramente, de elementos depreciativos referentes à sua cor."
(TJMT - 1000630-77.2020.8.11.0027, Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/01/2024, Data de Publicação: 16/02/2024).

"APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] A palavra da vítima, coerente e corroborada por testemunhos, assume especial valor em crimes praticados em contexto de ofensa à honra, sendo suficiente para embasar condenação. As expressões utilizadas evidenciam inequívoco dolo específico de ofender a honra da vítima em razão de sua cor e raça, configurando injúria racial. [...]"

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10000885320238110092, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2025)

Portanto, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de injúria racial, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer, subsidiariamente, o redimensionamento da pena, argumentando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, além de pleitear o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, I (agente maior de 70 anos na data da sentença) e III, "d" (confissão espontânea), do Código Penal.

Analisando a dosimetria realizada na sentença, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo majoração indevida que justifique sua revisão. Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento prevista no art. 141, III, do Código Penal, resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Quanto às atenuantes, verifico que o apelante nasceu em 02/08/1955, conforme consta dos autos, e a sentença foi proferida em 18/08/2025, quando ele já contava com mais de 70 anos de idade.
Assim, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal
.

Ademais, conforme consta no termo de interrogatório policial,
o apelante confessou espontaneamente ter proferido as expressões racistas descritas no boletim de ocorrência, admitindo os fatos centrais da imputação
. Tal confissão, feita de forma voluntária e acompanhada por advogado, configura a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal,
mesmo que posteriormente tenha se retratado em juízo
.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA . CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO . NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação. (...)”

(STJ - AgRg no HC: 638926 SP 2021/0003743-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

"A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (Súmula 545/STJ).

“A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, mesmo se parcial, retratada ou extrajudicial, desde que utilizada como fundamento da condenação”.
(N.U 0036462-85.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Contudo, embora reconhecidas as atenuantes, a pena-base já foi fixada no mínimo legal, e não foram reconhecidas agravantes. Conforme a Súmula 231 do STJ,
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.
Portanto, as atenuantes reconhecidas não produzirão efeitos práticos na dosimetria da pena.

Tal entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, como se observa no seguinte julgado:

“A atenuante daconfissãonão permite a redução dapenaabaixodomínimolegal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ”.
(N.U 1000829-75.2023.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por ROMMEL PRETTO, apenas para reconhecer as atenuantes previstas no art. 65, I (agente maior de 70 anos na data da sentença) e III, "d" (confissão espontânea), do Código Penal, mantendo, no entanto, a pena aplicada na sentença, em razão da impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025